Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE SANEAMENTO. ATO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS VIA APLICATIVO. CADASTRO DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA QUE CONCEDEU SUA SENHA A TERCEIRO PARA GERIR A CONTA BANCÁRIA. ACORDO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADO ENTRE A CORRENTISTA E O GESTOR DA CONTA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Preliminar de não conhecimento do pedido de inversão do ônus da prova em razão da preclusão. Não sendo a decisão saneadora atacável por agravo de instrumento, os temas nela aventados poderão ser discutidos por ocasião de interposição do recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Inocorrência de preclusão. Preliminar rejeitada.
2. O fato de incidirem as normas conformadoras do microssistema de Defesa do Consumidor implica o asseguramento de direitos reconhecidos como básicos ao consumidor, entre eles o de inversão do ônus da prova. Essa medida de proteção processual não tem, entrementes, aplicação automática, isso porque, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos não cumulativos atinentes (a) à verossimilhança das alegações - sendo que para a relação consumerista a verossimilhança se apresenta pela aparência de verdade da narrativa apresentada pelo consumidor - ou (b) à demonstração de sua condição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional (art. 6o, VIII, do CDC). Verificado um ou outro desses pressupostos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, que é medida excepcional.
2.1 Caso concreto em que, malgrado estejam as partes sub judice em relação consumerista, não se verifica a verossimilhança das alegações da autora/apelante e hipossuficiência técnica para comprovação do fato constitutivo do direito que vindica, visto que afirma terem sido os empréstimos contratados pelo seu cunhado a quem repassou senha pessoal para gerir a conta bancária aberta em seu nome.
3. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não comprovada a falha na prestação de serviços bancários pela instituição financeira ré, haja vista a existência de elementos probatórios indicando a regularidade das operações realizadas pelo cunhado da apelante a quem foi pela correntista voluntariamente franqueado acesso para realizar operações bancárias com sua senha pessoal.
5. Caso concreto em que a responsabilização da instituição bancária apelada esbarraria em princípios basilares do direito civil e consumerista, pois: a instituição financeira agiu em conformidade com os protocolos de segurança; não cabe ao banco fiscalizar acordos particulares entre correntistas e terceiros autorizados; a apelante assumiu o risco ao compartilhar suas credenciais; e não há falha na prestação do serviço bancário.
6. Apelação conhecida e desprovida.